Tribunal: STF
Processo: Ext 401
Classe: Ext
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-08-17
Data de publicação: 1983-08-17

Ementa:
Extradição. Deferido o pedido do extraditando de ser posto em liberdade, por não ter o Estado requerente providenciado na retirada do alienígena do território nacional no prazo previsto no art. 86 da Lei nº 6.815, de 1980. Aplicação do art. 87 da mesma lei.